Tribunal: CARF
Processo: 15374.913635/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.913635/2008-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.439 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
BRASCAN BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de compensação declarada em PER/DCOMP,
transmitida em 03/09/2004, de crédito referente a valor que teria sido
recolhido a maior ou indevidamente em 15/02/2002, a título de COFINS,
código 2172, atinente ao período de apuração 01/2002, com débitos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913635/2008-63
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913635/2008-63

própria COFINS, períodos de apuração 07/2003, 08/2003 e 09/2003
(fl.03/07).
Por meio do Despacho Decisório de fl. 08, emitido eletronicamente, o
Delegado da DERAT – Rio de Janeiro não homologou a compensação
declarada, sob o fundamento de inexistência de crédito, uma vez que o
pagamento já havia sido integralmente utilizado para quitar débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito
informado no PER/DCOMP.
Cientificada em 22/08/2008 (fl. 33), a Interessada apresentou, em
12/09/2008, a manifestação de inconformidade de fl. 09, na qual alega, em
síntese, que a DCOMP transmitida em 03/09/2004, objeto do despacho
decisório contestado foi retificada em 11/02/2008, através da DCOMP
retificadora no 38537.60599.110208..1.7.045681, para pagamento de
complemento do débito relativo à COFINS não cumulativa, competência
maio/2004, conforme cópia anexada aos autos. Sendo assim, requer a
homologação da compensação conforme DCOMP retificadora.
Em
02/12/2008,
a
empresa
protocolou
nova
manifestação
de
inconformidade (fls. 45/51) alegando, preliminarmente, a tempestividade,
uma vez não foi formalmente cientificada, mas após informações obtidas nos
sistemas da RFB, optou, espontaneamente, pela antecipação de sua
manifestação. Alega, no mérito, que a COFINS devida relativa a 01/2002 foi
inicialmente declarada no valor de R$42.044,23 e posteriormente retificada
para R$9.014,32, conforme cópia das DIPJ original e retificadora. Aduz que
o crédito gerado, no montante de R$33.029,91 foi utilizado em parte na
DCOMP analisada.
Afirma que a retificação da DIPJ antecedeu qualquer ato administrativo,
motivo pelo qual se revela válida e eficaz, até que se demonstre qualquer
irregularidade eventual. Acrescenta que o Fisco deve considerar as
informações apostas na DIPJ, conforme já decidido pelo Conselho de
Contribuintes e que também o STJ vem se manifestando no sentido que
qualquer declaração em que o contribuinte proceda ao cálculo dos valores
devidos seria hábil à constituição do crédito tributário. Requer, por fim a
suspensão do crédito tributário até decisão administrativa e a extinção do
mesmo por compensação.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
A manifestação de inconformidade apresentada após 30 dias da ciência da
decisão administrativa que homologou parcialmente as compensações
declaradas pelo contribuinte não suscita a fase contenciosa do
procedimento e não pode ser conhecida pelas Delegacias de Julgamento.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913635/2008-63

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: (a) o enfrentamento, em segunda instância, dos fatos e argumentos constantes da
segunda peça de manifestação de inconformidade, a qual fora considerada intempestiva,
conforme os ditames da Lei n° 9.784/1999, do Decreto 70.235/1972 e do princípio da verdade
material; (b) que o crédito de R$ 33.029,91, utilizado parcialmente para a compensação
declarada, decorre de retificação realizada na DIPJ 2002, pois o valor devido na competência de
janeiro/2002 foi retificado de R$ 42.044,23 para R$ 9.014,32; (c) que estes atos precederam
todos e qualquer ato administrativo; (d) que a geração de crédito por meio da retificação de
DIPJ é possível, pois tal documento fiscal é hábil a constituir prova dos tributos devidos.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformada decisão administrativa que manteve
Despacho Decisório de não homologação de compensação, sob o argumento de ter retificado
para menor, por meio de DIPJ, o valor devido a título de COFINS em janeiro/2002, o que deu
origem ao crédito. À hipótese deve incidir o previsto no §1° do art. 147 do Código Tributário
Nacional (CTN), in verbis:
Art. 147 O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifo nosso)

A jurisprudência deste E. Conselho, calcada no transcrito §1° do art. 147 do
Código Tributário Nacional (CTN), é pacífica no sentido de que a mera retificação de DCTF,
desacompanhada dos documentos fiscais e contábeis correspondentes, não é suficiente para
demonstração da existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913635/2008-63

É ônus do interessado demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito,
apresentando os documentos e elementos de sua contabilidade que
demonstram referido direito. É irrelevante se as declarações retificadoras
foram apresentadas antes ou após a emissão do despacho decisório que
indeferiu as compensações.
(Acórdão n. 9303-009.179, Rel. Cons. Andrada Márcio Canuto Natal,
unânime, sessão de 16.jul.2019) (grifo nosso)

Na espécie, ao que consta das alegações, o contribuinte sequer retificou a DCTF,
instrumento com natureza de confissão de dívida, limitando-se a retificar a DIPJ, sob o
argumento de que esta constituiria documento fiscal e se prestaria a provar o valor dos tributos
devidos. Ora, a DIPJ não é documento fiscal, mas declaração prestada pelo contribuinte ao Fisco
e, por isto mesmo, não se presta a provar o próprio conteúdo, quando sobre este recaia dúvida
justificável.
Quanto à busca da verdade material, há de se ressaltar que não se trata de
imputação fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação
fiscal da empresa ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao
reconhecimento do direito creditório, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio
contribuinte, incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Assim sendo, não é cabível transferir à Administração Tributária o ônus de
perscrutar a existência, a certeza e a liquidez do crédito, quando tal demonstração incumbe desde
sempre ao postulante. E repita-se: a mera retificação da DCTF não tem de per si o condão de
comprovar o direito creditório da Recorrente se desacompanhada de documentos hábeis, idôneos
e suficientes que suportem as alterações efetuadas. Neste sentido, a reiterada jurisprudência deste
Conselho:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913635/2008-63

de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

A Recorrente não esclareceu a razão de ter revisado para menor o valor devido a
título de COFINS em janeiro de 2002, o que constitui o fundamento do crédito. Tampouco fez
juntar aos autos qualquer documento contábil, fiscal, ou mesmo planilhas que comprovassem o
erro cometido e, consequentemente, o valor do crédito dele originado. Não há como se
reconhecer a ocorrência de pagamento a maior apenas com base na informação contida em DIPJ,
quando se está diante de divergência entre este documento e o débito confessado em DCTF.
A divergência entre as informações prestadas pela empresa em DACON, DCTF e
DIPJ, por erro imputável ao contribuinte, ilide sua presunção de veracidade, pondo em fundada
dúvida a autoridade fiscal. Neste caso, por disposição legal, as alegações da Recorrente não mais
prescindem de prova documental, não bastando a mera juntada de DIPJ retificadora ou qualquer
outra declaração, se desprovida do respectivo lastro em prova contábil e fiscal.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.913635/2008-63

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital